Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018708-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SANDAMURIELLY CORREIA - CPF: 786.310.331-20 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - CPF: 136.338.247-07 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1018708-43.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Sandra Murielly Correia.

Apelada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA GRAVE – DIAGNÓSTICO APÓS A CONTRATAÇÃO E DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No seguro de vida para os casos de doença grave, é lícito à seguradora estipular um prazo de carência, durante o qual não responderá pela ocorrência do sinistro.

In casu não decorrido o período de carência contratual de 90 dias para doenças graves, a autora não terá direito à indenização contratada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1018708-43.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Sandra Murielly Correia.

Apelada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sandra Murielly Correia contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação monitória proposta contra a Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., julgou procedente os embargos monitórios, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a autora-embargada ao pagamento das custas processuais e verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, uma vez que o juiz entendeu pela legalidade da cláusula contratual que previa carência de 90 dias para o risco de “doença grave”. Afirma que não deve prevalecer o período de carência no contrato de seguro-saúde em situações de emergência, havendo jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido, motivo pelo qual deve ser afastado o entendimento exarado na r. sentença.

Prossegue afirmando a abusividade da cláusula de período de carência em doenças graves; a ausência de assinatura na proposta; ofensa ao princípio do dever de informar, uma vez que o recibo da apólice não traz elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, além da existência de má-fé da seguradora.

Assevera que a cláusula de carência oposta para negar o sinistro – cuja qual sequer foi mencionado como fundamento da negativa administrativa – é totalmente abusiva, pois, além de não ter sido informada, restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza da garantia de doenças graves de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, inclusive ofendendo os princípios fundamentais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 173771362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1018708-43.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Sandra Murielly Correia.

Apelada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sandra Murielly Correia move ação monitória contra a Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., afirmando que contratou com a requerida uma apólice de seguro de vida individual com a inclusão da cobertura especial de “doenças graves”, conforme apólice de n. 217098977, tendo início de vigência em 10.02.2020, emitida em 27.02.2020. Afirma que no momento da contratação, deixou claro que existia exames em seu poder que demonstrava que possuía nódulos no seio esquerdo, no entanto, tal nódulo era benigno, conforme relatório radiológico datado de 27.03.2020.

Prossegue afirmando que a seguradora emitiu a apólice e não solicitaram a apresentação de tais exames. Não bastasse isso, alega que não preencheu e sequer assinou o questionário de avaliação de saúde. Menciona que dias após a contratação do citado seguro, após sentir dores, mais precisamente em 04.04.2020, realizou exames de ressonância magnética mamária bilateral, cujo resultado diagnosticou “suspeito de malignidade”.

Afirma que o nódulo não foi o mesmo localizado nos exames anteriores, ou seja, o primeiro era benigno de categoria III, já o segundo, maligno, era de categoria 5, sendo esse último localizado no “bico do ceio esquerdo” (
sic
). Assim, diante de tal diagnóstico, alega ter nascido seu direito em receber o capital segurado para garantia de “doenças gravas”, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ocorre, contudo, que após entrar em contato com a empresa requerida, por intermédio da corretora de seguros, no dia 28.04.2020, preenchendo os formulários necessários, recebeu carta negativa de cobertura.

Cita que não omitiu informações ou circunstâncias alguma que pudesse influenciar na aceitação do risco ou na precificação do prêmio do seguro em discussão, tanto é verdade que, após o ocorrido, migrou seu plano para Bradesco Seguros e, da mesma forma que fez junto à requerida, prestou as informações claras de que em 2020 havia sido diagnosticada com câncer na mama esquerda.

Ao final, postulou pela expedição de mandado de pagamento, com os consectários legais.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência quando da comunicação do sinistro à seguradora ré, e julgou procedente os embargos monitórios apresentados pela apelada, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a autora-embargada ao pagamento das custas processuais e verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 173771353).

Não concordando com o édito sentencial, a apelante recorre sustentando que não deve prevalecer o período de carência no contrato de seguro em situações de emergência, havendo jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido, motivo pelo qual deve ser afastado o entendimento exarado na r. sentença.

Menciona que a imposição de prazo de carência é restrita ao seguro de vida para o caso de morte, não se aplicando para a garantia de doenças graves.

Afirma que não assinou a proposta, mas tão somente um recibo de proposta, cujo documento não traz em seu bojo qualquer menção ao prazo de carência e elementos essenciais a ser garantido. Alega que a seguradora age de má-fé, uma vez que o documento que assinou consta que teve acesso às condições gerais do seguro, no momento da assinatura, o que não corresponde com a verdade, haja vista que a apólice e as condições gerais somente foram entregues 30 dias após a assinatura.

Prossegue afirmando, dentre outras coisas, que a cláusula de carência é totalmente abusiva, pois, além de não ter sido informada, restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza da garantia de doenças graves de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, inclusive ofendendo os princípios fundamentais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que, caso comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

Embora seja relevante, não se está neste momento analisando a existência de doença preexistente e má-fé da segurada, que na ocasião da contratação, já havia realizados exames médicos anteriormente (07.01.2020) cujo resultado demonstrava a existência de nódulos na mama esquerda – “
Categoria 3: Achados provavelmente benignos. Conduta: Controle em 6 meses
” (id. 173771152).

No caso em pauta, contudo, a solução da controvérsia passa pela análise da validade e incidência da cláusula de carência de 90 (noventa) dias para o caso de doenças graves, que independe do estado de saúde da segurada.

De início, destaco que em regra, não há proibição legal de que a seguradora estabeleça prazo de carência no seguro de vida, desde que esse prazo não seja abusivo.

A Resolução CNSP n.o 439/2002 (SUSEP) assim dispõe: “
Art. 11. O prazo de carência corresponde ao período contado a partir da data de início de vigência da cobertura ou da sua reabilitação, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados, no todo ou em parte, conforme dispuserem as condições contratuais.”

In casu
, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, é possível observar que a autora consentiu com a proposta do seguro, consoante se extrai do “Recibo da Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual” (doc. 173771150), assinado e datado de 06.02.2020. No referido documento, é possível observar que:

“
Sou responsável por todas as declarações, especialmente às questões de saúde, constantes da proposta de contratação de seguro de vida indicada acima, que este recibo integra, e cujo preenchimento completo, assinatura pelo corretor franqueado Life Planner e envio à seguradora presenciei, confirmei e autorizei
.
Declaro que todas as informações são verdadeiras e foram prestadas por mim ao Life Planner
, estando completas e corretamente registradas. Estou ciente de que qualquer declaração inexata ou omissão que possa influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio poderá fazer com que eu e/ou meu(s) beneficiário(s) perca(mos) o direito ao valor do seguro, nos termos do art. 766, parágrafo único, do Código Civil. Declaro ainda ser de meu conhecimento que
:
1. Tive acesso às condições gerais/especiais do seguro de vida que estou contratando e estou ciente de que o produto contratado é um seguro de vida individual, o qual não foi desenvolvido para ser um plano de previdência privada, aposentadoria ou investimento e não tem como objetivo proporcionar ganhos financeiros
.
2. O pagamento antecipado do primeiro prêmio, feito no momento da assinatura deste documento, compreende todas as coberturas propostas, porém não implica aceitação do risco e, no caso de recusa deste, o valor será devolvido
. 3.Os demais prêmios serão cobrados a parti da emissão da apólice do seguro de vida. (...)”.

Portanto, ficou demonstrada a ciência da autora em relação à contratação e dos termos da proposta, inclusive sobre as condições gerais e especiais do seguro. Além disso, a apólice, que teve início de vigência no dia
10.02.2020
, traz de forma bastante clara e destacada a cláusula de carência de 90 dias para os casos de doenças graves, veja:

Ora, com a devida vênia, tendo sido a própria autora quem juntou aos autos os referidos documentos, os quais, como dito alhures, contem expressamente a regra de carência, é de se presumir que teve plena ciência do seu conteúdo, sendo cumprido o dever de informação pela seguradora.

Ressalto que os deveres de lealdade, confiança e informação são essenciais na formação do vínculo contratual, sendo considerados deveres anexos do princípio da boa-fé objetiva, e devem permear as relações jurídicas, inclusive na fase pré e pós-contratual em relação à ambas as partes.

Assim, sendo incontroverso que o início de vigência do contrato ocorreu em 10.02.2020 e a Solicitação De Benefício Por Doença – Câncer – à seguradora ocorreu em 28.04.2020 (id. 173771151), de clareza solar que não havia decorrido o período de carência contratual de 90 dias.

A propósito, bem fundamentou a douta magistrada:

“Muito se debateu nestes autos a respeito da ocorrência ou não de má-fé da segurada por supostamente ter omitido informações a respeito de doença pré-existente. Inúmeros documentos, laudos e exames foram colacionados ao feito, com o intuito de demonstrar que os nódulos na mama que ela apresentara anteriormente à contratação do seguro não possuiriam nexo de causalidade com a doença grave – câncer – que se instalou posteriormente, não constituindo, portanto, o que se denomina “doença pré-existente”.

Nada obstante a complexidade do debate, entendo que o deslinde do presente feito não caminha por esse lado.
Isso porque vislumbro que a autora ainda estava em período de carência quando da comunicação do sinistro à seguradora ré.

Com efeito, pela análise da proposta e apólice acostadas ao id. 56581414, verifico que foram assinadas na data de 06/02/2020, com início da vigência em 10/02/2020. Consta ainda, no campo observações, a seguinte cláusula
:
cobertura(s) em que os eventos somente estarão garantidos a partir de 90 (noventa) dias, contados a partir do início da vigência: - Doenças Graves Plus; - Renda Hospitalar.

Nesse diapasão, constato que a solicitação de benefício por doença – câncer – à seguradora, que ocorreu em 28/04/2020, fora feita durante o período de carência do seguro
.

(...)

De acordo com o documento acostado aos autos pela própria autora, a cláusula que determina o prazo de carência para cobertura no caso de doença grave, apesar de limitativa, está redigida de forma clara. Não há qualquer contradição ou dificuldade em entender qual o período em que não haverá o direito a indenização em caso de diagnóstico de doença grave, não tendo sido colocado o consumidor em desvantagem exagerada em relação à fornecedora
.

Desta forma, quando a autora optou em contratar o seguro aqui discutido, ela teve ciência das suas cláusulas, inclusive o prazo de carência, devendo valer o que foi livremente pactuado entre as partes, com base no princípio do pacta sunt servanda.

Está claro que não havia decorrido o período de carência de 90 dias, não tendo a requerente direito à indenização contratada.

Sendo assim, não cabe falar em abusividade da cláusula que estipula o prazo de carência para o caso de doença grave, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido para pagamento do valor do seguro.
” (id. 173771353).

Embora substanciosas as alegações da apelante, questionando a validade da referida cláusula de carência, há farta jurisprudência nos Tribunais pátrios admitindo sua licitude, mesmo que analisada sob a ótica do direito do consumidor.

Além disso, a referida cláusula de carência pode ser aplicada não só para o caso de morte, mas também, nos seguros de vida com cobertura para doenças graves. A propósito:

“
SEGURO DE VIDA - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE - PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA.
O CDC deve ser aplicado aos contratos de seguro, porém
, sendo a cláusula clara, não se verificando qualquer abusividade, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento de indenização acaso o diagnóstico de doença grave ocorra dentro do período de carência
.
” (TJMG, RAC n.o 1.0694.14.003308-5/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Adalberto Henrique, j. 23.06.2016 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PERÍODO DE CARÊNCIA - CLÁUSULA EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

- A responsabilidade da seguradora está adstrita aos termos do contrato de seguro.
Constando de forma expressa e em destaque que a vigência da cobertura para o primeiro diagnóstico de câncer se inicia somente após o período de carência, ocorrido o sinistro antes dos 180 dias, não se faz devida a indenização securitária
.

-
A cláusula que estipula prazo de carência não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio atuarial do contrato, já que o segurador deve se responsabilizar somente pelos riscos expressamente nele previstos, bem como na forma previamente determinada
.” (TJMG, RAC n.o 1.0019.18.001404-5/001, 20a Câmara Cível, Relatora. Desa. Lílian Maciel, j. 22.01.2020 – destaquei).

“
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - CARÊNCIA DE NOVENTA DIAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - NEGATIVA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA.

-
O estabelecimento da carência de noventa dias para a cobertura securitária relativa a diagnóstico de câncer, inequivocamente conhecido pela segurada quando da contratação do seguro, não se afigura ilegal, desproporcional ou abusivo, tendo-se em conta a vigência anual da avença e a cobertura específica em tela
- Apelo improvido
” (TJSP; RAC n.o 9208268-28.2008.8.26.0000; 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Malerbi, J. 13.02.2012 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINISTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRAZO DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

1. A
controvérsia recursal refere-se ao prazo de carência previsto no contrato de seguro de vida, para a cobertura de Diagnóstico de Câncer
.

2. Nos termos do art. 757, caput, do Código Civil, o segurador se obriga, pelo contrato de seguro, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Os riscos assumidos são os que estão assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

3.Conforme previsto no art. 797 do Código Civil, cabível a estipulação de cláusula de carência nos contratos de seguros de vida, observadas as disposições constantes no art. 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, o que ocorreu no caso em análise, pois que sobreveio redação com destaque na Proposta de Contratação, que foi assinada pela segurada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(TJRS, RAC no 50029404920218210067, 6a Câmara Cível, Relatora Desa. Eliziana da Silveira Perez, j. 20.04.2023 - destaquei)

Destaco, que não se sustenta a tese da apelante, de que não prevalece o período de carência contratualmente estipulado em “contratos de seguro-saúde”, quando ocorrer situações emergenciais. Isso porque, trata-se de contrato de natureza totalmente diversa, uma vez que o seguro-saúde é modalidade de assistência médica, semelhante ao plano de saúde e regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em nada se equiparando ao contrato de seguro de vida, com cláusula de cobertura para doenças graves.

Logo, sob todos os ângulos, ressai indevida a indenização securitária por doença grave, pois o sinistro ocorreu no curso do prazo de carência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023